Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-76.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A acusação narra que, na madrugada de 21/04/2024, após festas em Planaltina/GO e DF, o apelado teria constrangido a vítima, com quem mantinha vínculo religioso de confiança, à prática de conjunção carnal e sexo anal mediante violência. A sentença absolutória foi impugnada sob o argumento de que a palavra da vítima, corroborada por elementos indiretos (banho, fuga do local, atendimento médico), revelaria prova suficiente para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos — em especial os relatos da vítima e os laudos periciais — permite a reforma da sentença absolutória e a consequente condenação do réu pelo crime de estupro, nos termos do art. 213, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige certeza para além de dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, e a reforma de sentença absolutória por insuficiência probatória demanda acervo robusto e coeso que a infirme de forma inequívoca.

4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e corroborada minimamente por outros elementos probatórios; no caso, embora os relatos da vítima sejam detalhados e consistentes, carecem de corroboração objetiva.

5. Os laudos periciais indicam ausência de lesões corporais, de espermatozoides, de PSA e de DNA masculino, sem vestígios compatíveis com conjunção carnal forçada, penetração anal e ejaculação, conforme descrito na denúncia.

6. As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos e apenas confirmam o vínculo entre as partes e os eventos anteriores, não contribuindo de modo decisivo para a confirmação da violência sexual alegada.

7. Se a versão defensiva de relação sexual consensual não foi infirmada por elementos objetivos nos autos, ela é plausível diante da ausência de provas materiais e de contradições significativas nos relatos.

8. Diante de versões contraditórias e provas inconclusivas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, assegurando-se a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.